Tribunal: TJDFT
Processo: 0006810-33.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELO PERDÃO JUDICIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Após a edição da Lei n.o 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame não é obrigatória para aferição do índice de alcoolemia por litro de sangue ou por litro de ar expelido, bastando, para tanto, que a capacidade psicomotora, alterada em razão da influência de álcool, seja verificada por outros meios de prova em direito admitidos, na forma do art. 306, § 2o, do CTB.

2. No caso dos autos, restou devidamente comprovado a embriaguez do apelante por meio do teste de alcoolemia (equipamento de bafômetro), com concentração de álcool muito acima do limite previsto no Código de Trânsito Brasileiro, atestando 1,35 miligrama de álcool por litro de ar, sendo que a legislação tolera o máximo de 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.

2. Na presente hipótese, não somente o exame de bafômetro realizado, mas também o testemunho dos policiais militares e das demais testemunhas e ainda a confirmação do réu de ter ingerido bebida alcóolica em momento anterior, evidenciam que o acusado conduzia o veículo com sua capacidade psicomotora devidamente alterada pela utilização de álcool, em volume bem superior ao legalmente permitido, restando, portanto, tanto a materialidade do crime quanto a sua autoria devidamente demonstrada nos autos.

3. O tipo penal previsto no art. 306 da Lei n.o 9.503/97 (embriaguez ao volante) não comporta o perdão judicial, uma vez que tal instituto é previsto em lei e o Código de Trânsito Brasileiro não estabeleceu o perdão judicial como forma de extinção da punibilidade. Portanto, incabível a absolvição com fundamento no art. 107, inciso IX, do CP (perdão judicial)

4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida em seus termos.